Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID19). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão da ilegitimidade passiva não fora apreciada pela instância de origem, não podendo ser analisado no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar em contrarrazões não conhecida.
2. No caso em análise, a parte agravante intenta a redução do aluguel ajustado em razão da perda do faturamento em razão da pandemia.
2.1. Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pela agravante, contudo, seja nos termos da Lei no 14.010/20, seja pela teoria da imprevisibilidade estabelecida pelo Código Civil, a legislação permite apenas a rescisão contratual ou redução dos valores de locação por meio de ajuste entre as partes.
2.2. Portanto, não é possível ao Judiciário imiscuir-se nas relações civis a ponto de determinar a redução dos aluguéis sob pena de intervenção excessiva na liberdade econômica.
3. Ademais, vale destacar que a agravante promove atividade considerada como essencial, que diferentemente da maioria das atividades comerciais, não teve seu fechamento determinado nos decretos do governo distrital.
4. Preliminar em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.